Tribunal: TJES
Processo: 5007647-80.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007647-80.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BOM FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: CARLOS JOSUE PEREIRA ROZA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para condenar a parte ré ao pagamento de indenização e à adoção de medidas estruturais, em razão de alegada inundação causada por obra realizada pela demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se subsiste interesse processual diante de acordo extrajudicial com quitação ampla; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e o cabimento das indenizações e da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que a solução da controvérsia decorre, de forma prejudicial, da validade e eficácia do acordo extrajudicial firmado entre as partes, que prevê quitação plena, geral, irrevogável e irretratável por todos os danos decorrentes dos fatos discutidos.

4. Afirma-se que a transação constitui negócio jurídico bilateral válido, cuja desconstituição exige prova robusta de vício de consentimento, nos termos do art. 849 do Código Civil, não sendo suficiente alegação genérica de coação ou vulnerabilidade.

5. Constata-se a ausência de demonstração concreta de vício na manifestação de vontade, o que impõe o reconhecimento da validade da quitação concedida.

6. Entende-se que a rediscussão judicial de matéria já transacionada viola o princípio da segurança jurídica e caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

7. Conclui-se que a quitação ampla impede a pretensão indenizatória posterior, tornando indevida a ampliação judicial da reparação anteriormente ajustada entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A quitação plena, geral, irrevogável e irretratável firmada em acordo extrajudicial impede a rediscussão judicial dos mesmos fatos, salvo comprovação de vício de consentimento. 2. A alegação genérica de coação ou vulnerabilidade, desacompanhada de prova robusta, não invalida a transação regularmente celebrada. 3. A propositura de ação indenizatória após quitação integral configura violação à segurança jurídica e comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 320, 840 e 849; CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1008789-19.2023.8.26.0566, Rel. Léa Duarte, j. 16.08.2024; TJ-PR, Apelação nº 0005052-73.2023.8.16.0058, Rel. Roberto Portugal Bacellar, j. 15.02.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000762-73.2023.8.13.0005, Rel. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 13.08.2025; TJ-SC, Apelação nº 0303781-48.2018.8.24.0012, Rel. Leone Carlos Martins Junior, j. 03.12.2024; STJ, AgInt no REsp 1.925.379/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.06.2021; REsp 1.993.187/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BOM FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, irresignada com a r. Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que julgou procedentes os pedidos iniciais na Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais c/c Obrigação de Fazer.

O juízo a quo condenou a apelante a restituir o valor de R$ 15.045,39 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de determinar obrigação de fazer.

Contrarrazões no ID
18003446
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007647-80.2021.8.08.0048

APELANTE: BOM FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO: CARLOS JOSUÉ PEREIRA ROZA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BOM FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, irresignada com a r. Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que julgou procedentes os pedidos iniciais na Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais c/c Obrigação de Fazer.

O juízo a quo condenou a apelante a restituir o valor de R$ 15.045,39 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de determinar obrigação de fazer.

Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda alegando que, em fevereiro de 2021, teve sua residência inundada, atribuindo a culpa ao entupimento de manilhas provocado por obras realizadas pela requerida.

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma do julgado, sustentando:
(i)
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que o juízo indeferiu a realização de prova pericial de engenharia, prova esta imprescindível para esclarecer o nexo causal e cuja ausência prejudicou a defesa;
(ii)
a ausência de interesse processual do autor, uma vez que este recebeu itens doados (uma geladeira e um guarda-roupas) para minimizar os impactos da chuva e assinou um recibo conferindo quitação total e irrestrita à empresa, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito;
(iii)
a inexistência de nexo causal e responsabilidade civil, destacando que o MPES já havia arquivado procedimento após vistorias não constatarem ligação entre a obra e a enchente, que o alagamento decorreu de volume extremo de chuvas, que a rua do autor fica em área de preservação ambiental com moradias irregulares e histórico de alagamentos, e que a empresa possui todas as licenças regulares;
(iv)
o afastamento dos danos materiais, ante a ausência de suporte probatório pericial, a falta de prova mínima das perdas (sendo as fotografias insuficientes) e a quitação dada pelo autor;
(v)
o afastamento dos danos morais, pois a empresa não praticou ato ilícito, sendo o transtorno causado exclusivamente pela força das fortes chuvas; e
(vi)
a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, pois a limpeza de córrego e a construção de muro de arrimo constituem problemas estruturais de drenagem urbana de responsabilidade do Município.

Em suas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando, em síntese:
(i)
a inexistência de cerceamento de defesa, pois o magistrado proferiu sua decisão com base no vasto conjunto de provas já existente nos autos, não havendo complexidade ou utilidade na perícia após mais de quatro anos do evento danoso, restando a responsabilidade evidente pelas fotos e ações da empresa para mitigar os danos;
(ii)
a manutenção do interesse processual e a invalidação da quitação geral, alegando que não concedeu quitação irrestrita e que assinou o termo sob coação, por ter sido informado de que não haveria outra oportunidade de ajuda, persistindo o interesse em buscar as demais reparações por ter perdido todos os seus bens;
(iii)
a configuração da responsabilidade civil e do nexo causal, visto que a empresa agiu com negligência ao realizar a obra sem sistema de escoamento e drenagem pluvial adequado, contribuindo diretamente para o transbordo do córrego e gerando o dever de indenizar (art. 927 do Código Civil);
(iv)
o cabimento da obrigação de fazer referente ao muro de arrimo, pois, na época da enchente, a ausência de contenção fez o grande volume de água descer direto para as casas, e o fato de a apelante ter construído o muro posteriormente comprova o reconhecimento da responsabilidade e que a tragédia seria evitada;
(v)
o cabimento da reparação por danos morais, pois o córrego nunca havia transbordado antes da obra e a perda repentina de tudo o que possuía gerou abalo moral significativo que ultrapassa o mero aborrecimento, violando a dignidade da vítima em uma situação extrema; e
(vi)
o direito à reparação dos danos materiais, já que o princípio da reparação integral (art. 944, CC) garante o ressarcimento pleno da mobília perdida, não sendo o mero recebimento de doações emergenciais sob pressão suficiente para eximir a empresa.

Pois bem.

A controvérsia instaurada nos autos envolve a apuração da responsabilidade civil da apelante pelos danos causados pelas inundações ocorridas na região, a configuração de cerceamento de defesa e o cabimento das obrigações reparatórias materiais e morais.

No entanto, analisando o feito, penso que a solução da lide resolve-se, de forma prejudicial, pela análise da validade e dos efeitos do "Termo Acordo e Recebimento" firmado entre as partes em abril de 2021 (ID 18003395). In casu, a percepção dos bens e a assinatura do termo de quitação são fatos incontroversos, admitidos pelo próprio apelado em sua peça de réplica, em sede de audiência de instrução e reiterados em suas contrarrazões recursais. Constata-se do referido documento que a apelante entregou ao apelado uma geladeira e um guarda-roupa.

Em contrapartida, restou expressamente consignado no instrumento que o morador daria
"a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação quanto a qualquer dano decorrente do fato acima mencionado, bem como, fato superveniente, seja ele de natureza material ou moral".
O documento estipula ainda que a assinatura "sela por definitivo a questão".

A transação é negócio jurídico bilateral, válido e eficaz. A sua anulação exige a comprovação robusta de vício de consentimento (como coação, dolo ou erro essencial), nos exatos termos do art. 849 do Código Civil. A mera alegação genérica de vulnerabilidade ou estado de necessidade, desacompanhada de provas contundentes de vício na manifestação de vontade, não tem o condão de invalidar a quitação plena e irrevogável validamente outorgada.

Admitir o ajuizamento de demanda indenizatória complementar após a celebração de acordo extrajudicial abarcando os exatos mesmos fatos ofende o princípio da segurança jurídica e configura nítido comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Nesse exato sentido, colaciono a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL. RECOMPOSIÇÃO DOS DANOS . AUSENTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. 1 . Ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito.
Existência de acordo extrajudicial com quitação plena, geral e irrevogável de todos os danos decorrentes do sinistro, abrangendo aqueles que reitera na presente demanda.
2. Denunciação da lide à seguradora . Contestação da litisdenunciada alegando inexistência de cobertura para danos morais e estéticos. Réplica do autor e especificação de provas. 3.
Ausente vício na manifestação de vontade do autor ao celebrar o acordo extrajudicial, reputa-se válida a quitação plena e irrevogável que concedeu sobre os danos . Reconhecimento da quitação plena e irrevogável do acordo extrajudicial e improcedência da demanda principal, restando prejudicada a denunciação da lide.
[...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10087891920238260566 São Carlos, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 16/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3), Data de Publicação: 16/08/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS CORPORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL . QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
O acordo extrajudicial firmado pelas partes em 29/09/2020, estabeleceu quitação ampla, geral e irrevogável, abrangendo danos corporais, materiais e estéticos. Ausente comprovação de coação, dolo ou erro essencial, não há elementos para sua anulação, nos termos do art. 849 do Código Civil. 5. A alegação de vulnerabilidade não encontra amparo probatório, sendo evidenciado que o autor assinou o termo com plena ciência e consentimento, incluindo dados bancários para recebimento do valor ajustado
. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quitação plena e geral constante de acordo extrajudicial é válida e eficaz, com interpretação restritiva de suas cláusulas, limitado aos valores e danos expressamente abrangidos e desde que não haja comprovação de vícios de consentimento (AgInt no REsp nº 1974559/RS). [...] (TJ-PR 00050527320238160058 Ponta Grossa, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 15/02/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . INTERESSE DE AGIR. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO AMPLA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
A transação firmada entre as partes constitui negócio jurídico válido, cuja desconstituição depende da demonstração de vício de consentimento. A mera alegação de arrependimento, desproporcionalidade do valor recebido ou con texto de necessidade econômica não configura, por si só, coação ou erro essencial apto a invalidar o acordo
.
5 . A jurisprudência do STJ reconhece que a transação extrajudicial com quitação ampla impede a rediscussão judicial da matéria transacionada, salvo por ação própria e fundada em prova de vício de consentimento, o que não ocorreu no caso concreto.
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50007627320238130005, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 13/08/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO PLENA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME [...]
A transação extrajudicial com quitação plena e geral, quando não demonstrada eventual desvantagem excessiva no negócio, impede o ajuizamento de ação posterior visando ampliar a verba indenizatória aceita e recebida . 4. No caso, o autor firmou acordo dando "plena, total e irrevogável quitação" pelos danos decorrentes do acidente, incluindo expressamente danos corporais, morais e estéticos, não tendo sido demonstrada qualquer invalidade da manifestação de vontade ou fato superveniente que justificasse o pleito de complementação.
IV. DISPOSITIVO 5 . Recurso conhecido e provido para extinguir o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. Sem honorários recursais em razão da redistribuição da sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 320 e 840; CPC, arts . 485, VI, 1.009, § 1º, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1 .925.379/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 14.06.2021; REsp 1.993 .187/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06 .09.2022. (TJSC, Apelação n. 0303781-48 .2018.8.24.0012, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 03-12-2024). (TJ-SC - Apelação: 03037814820188240012, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 03/12/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

Portanto, existindo acordo extrajudicial hígido (ID 18003395), no qual o apelado concedeu expressamente quitação plena, geral e irrevogável por todos os danos de natureza material e moral decorrentes dos fatos apontados na exordial, revela-se descabida a prestação jurisdicional para rediscutir e ampliar a verba compensatória já transacionada de forma consensual. Impõe-se, destarte, o reconhecimento da eficácia do negócio jurídico e a consequente improcedência da demanda judicial.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
BOM FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença objurgada, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC. Contudo,
SUSPENDO
a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça outrora deferida à parte autora, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar